Tribunal: TJSP
Processo: 1007979-91.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL – VEÍCULO AUTOMOTOR – ACIDENTE NA VIA PÚBLICA – IMPACTO COM OS RESTOS E PARTES DO PNEU LOCALIZADO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO – OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA VIA PÚBLICA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL – VEÍCULO AUTOMOTOR – ACIDENTE NA VIA PÚBLICA – IMPACTO COM OS RESTOS E PARTES DO PNEU LOCALIZADO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO – OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA VIA PÚBLICA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a questão preliminar, arguida nas razões recursais, relacionada à violação do princípio da congruência e a ocorrência do cerceamento de defesa, confunde-se com o mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo. 2. No mérito, ausência de suficiente demonstração do direito ora postulado e, também, do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre o fato e o resultado alcançado. 3. As provas produzidas nos autos são insuficientes à comprovação do evento, por ausência ou falha na prestação do serviço público. 4. Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15. 5. As fotografias constantes dos autos são incapazes de demonstrar a existência de dano material compatível com a narrativa descrita na petição inicial. 6. Desnecessidade de produção da prova pericial. 7. Julgamento "extra petita", inocorrente. 8. Liberdade do Magistrado para a apreciação das provas produzidas nos autos, mediante fundamentação adequada, racional e coerente, nos termos do disposto no artigo 371 do CPC/15. 9. Danos materiais e morais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 10. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, com fundamento no artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC/15. 11. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 12. Sentença recorrida, ratificada. 13. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007979-91.2018.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 24985 - AL
Registro: 2020.0000154170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007979-
91.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSÉ ROBERTO
GALLO
FERREIRA
e
SOLANGE
GAGLIARDI
FERREIRA,
é
apelado
CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007979-91.2018.8.26.0704 -Voto no 24985 - AL
2
VOTO No 24985
APELAÇÃO No 1007979-91.2018.8.26.0704
COMARCA: Capital
APELANTES: José Roberto Gallo Ferreira e outra
APELADA: Concessionária do Sistema Anhanguera - Bandeirantes S.A.
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Alberto Gibin Villela
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM

RESPONSABILIDADE
CIVIL

VEÍCULO
AUTOMOTOR ACIDENTE NA VIA PÚBLICA IMPACTO
COM OS RESTOS E PARTES DO PNEU LOCALIZADO NO
PAVIMENTO
ASFÁLTICO

OMISSÃO
DA
CONCESSIONÁRIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E
CONSERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA VIA PÚBLICA

PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A
TÍTULO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS

IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a questão preliminar,
arguida nas razões recursais, relacionada à violação do princípio
da congruência e a ocorrência do cerceamento de defesa, confunde-
se com o mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria
de fundo. 2. No mérito, ausência de suficiente demonstração do
direito ora postulado e, também, do necessário e imprescindível
nexo de causalidade, entre o fato e o resultado alcançado. 3. As
provas produzidas nos autos são insuficientes à comprovação do
evento, por ausência ou falha na prestação do serviço público. 4.
Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do
direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15. 5. As
fotografias constantes dos autos são incapazes de demonstrar a
existência de dano material compatível com a narrativa descrita na
petição inicial. 6. Desnecessidade de produção da prova pericial. 7.
Julgamento
“extra
petita”,
inocorrente. 8. Liberdade do
Magistrado para a apreciação das provas produzidas nos autos,
mediante fundamentação adequada, racional e coerente, nos
termos do disposto no artigo 371 do CPC/15. 9. Danos materiais e
morais,
passíveis
de
reconhecimento
e
reparação,
não
caracterizados. 10. Arbitramento dos honorários advocatícios
recursais, a título de observação, com fundamento no artigo 85, §§
8o e 11, do CPC/15. 11. Ação de procedimento comum, julgada
improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 12. Sentença
recorrida, ratificada. 13. Recurso de apelação, apresentado pela
parte autora, desprovido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 352/357, integrada a fls. 366, que julgou improcedente ação
de procedimento comum, objetivando o recebimento de indenização, a título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007979-91.2018.8.26.0704 -Voto no 24985 - AL
3
de danos materiais e morais. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados no valor correspondente a 10% sobre o montante
atribuído à causa.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e preparado, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não
merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau de
Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto, com observação.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o
recebimento de indenização, a título de danos materiais r morais. E, a
alegação principal, em síntese, é no sentido de que experimentou prejuízos,
em decorrência da omissão na prestação do serviço de fiscalização e
conservação das condições da via pública.
Inicialmente, a questão preliminar, arguida nas razões
recursais, relacionada à violação do princípio da congruência e a ocorrência
do cerceamento de defesa, confunde-se com o mérito da lide e será apreciada
juntamente com a matéria de fundo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007979-91.2018.8.26.0704 -Voto no 24985 - AL
4
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-se o
mérito da lide.
No mérito, os elementos de convicção produzidos nos
autos não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
Pois bem. Não há suficiente demonstração do direito ora
postulado e, tampouco, do necessário e imprescindível nexo de causalidade,
entre o fato e o resultado alcançado, para a caracterização dos danos materiais
e morais, passíveis de reconhecimento e reparação.
É incontroverso o problema verificado no veículo
automotor de titularidade da parte autora.
Porém, as provas produzidas nos autos são inaptas à
comprovação do evento, por ausência ou falha na prestação do serviço
público. Não comprovam, inclusive, a ocorrência do acidente, conforme a
petição inicial. E, o ônus da prova do fato constitutivo do direito é,
induvidosamente, da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, I, do
CPC/15.
De outra parte, o Boletim de Ocorrência lavrado perante a
Polícia Rodoviária Militar do Estado de São Paulo (fls. 22/30), não autoriza,
igualmente, o reconhecimento do indispensável nexo de causalidade. Isso
porque, o referido documento foi elaborado pela Autoridade Policial, após os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007979-91.2018.8.26.0704 -Voto no 24985 - AL
5
fatos e de acordo com a versão apresentada exclusivamente pela própria parte
autora. Como se vê, tal documento foi produzido
unilateralmente, de sorte que não pode ser considerado como meio de prova
idôneo e apto à comprovação do necessário nexo causal entre os alegados
danos e o ato omissivo da Concessionária do Serviço Público.
Aliás, as fotografias constantes dos autos (fls. 29) são
incapazes, também, de demonstrar a ocorrência de dano material, compatível
com a narrativa descrita na petição inicial.
De qualquer forma, é desnecessária a produção da prova
pericial, visando o esclarecimento de que as peças substituídas do veículo
automotor (bateria; bomba; filtro de gasolina) não foram danificadas em
decorrência do impacto com os restos e partes do pneu localizado,
suspostamente, na Rodovia Estadual, sob a administração da parte ré.
A propósito, a parte autora foi devidamente intimada para
a manifestação a respeito das provas pretendidas, sendo certo que não
postulou a produção da pericial (fls. 295 e 302/304).
Outrossim, não há falar na ocorrência do julgamento
extra petita. Na realidade, o Magistrado ostenta liberdade para a apreciação
das provas produzidas nos autos, mediante fundamentação adequada, racional
e coerente, nos termos do disposto no artigo 371 do CPC/15, tal como na
hipótese concreta. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007979-91.2018.8.26.0704 -Voto no 24985 - AL
6
“O documento de fls. 32, que tem pertinência com a nota
fiscal de fl. 34, não tem nexo de causalidade com o dano.
Com efeito, essa nota fiscal refere-se a substituição da
bateria do automóvel. Ora, a bateria não foi danificada
pelo objeto que atingiu a parte inferior do veículo da
autora.
Anota-se que o veículo da parte autora foi fabricado no ano
de 2012 fl. 21, e a causa da perda de carga da bateria
não tem pertinência com o impacto sofrido pela carcaça de
pneu deixado no leito carroçável. Trata-se de desgaste
natural da peça.
A nota fiscal de fl. 37 refere-se à mão de obra sem
discriminação do serviço.
(...)
O objeto descrito na inicial, para danificar a bomba de
gasolina e o respectivo filtro, teria que produzir impacto
tamanho capaz de romper o reservatório de combustível e
atingira citada peça. Ocorre que essa peça é instalada e
fixada na parte superior do tanque. O acesso a essa peça
para manutenção exige a retirada do banco traseiro do
veículo. No assoalho do automóvel, sob o banco traseiro,
existe uma tampa parafusada que dá acesso a parte
superior do tanque de combustível, onde está instalada a
bomba de gasolina e respectivo filtro. Vide vídeos na
internet em que ensinam a fazer manutenção na bomba e
filtro de combustível do Tucson.
Os danos decorrentes do impacto de um pedaço de
borracha de pneu exigiria a completa ruptura do tanque de
gasolina, cujo conteúdo seria despejado no asfalto da
rodovia. A ruptura teria que ser em tamanho significativo e
de fácil visualização, para que a bomba de combustível e
respectivo filtro, fixados na parte de cima do reservatório,
fossem atingidos.
Ocorre que na fotografia de folhas 29, ampliada a 429%,
não é possível identificar a ruptura do tanque de gasolina,
capaz de atingir a bomba e respectivo filtro.
De outro lado, estranha-se que na relação de peças
trocadas não há menção da substituição do tanque de
gasolina, supostamente impactado pelo objeto lançado na
rodovia.
Dentro deste cenário, os danos que deram origem ao valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007979-91.2018.8.26.0704 -Voto no 24985 - AL
7
desembolsado pela parte autora não tem relação de
causalidade com o impacto do pedaço de borracha de pneu
que atingiu a parte inferior do automóvel da parte autora.
Os documentos encartados aos autos demonstram que o
veículo da autora parou de funcionar por motivo alheio ao
impacto do pedaço de borracha de pneu, que aliás sequer
foi registrado fotograficamente no boletim de ocorrência,
muito bem instruído pela Polícia Militar.” (fls. 354/355)
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte ré, é imperioso o arbitramento dos
honorários advocatícios recursais, a título de observação, no valor
correspondente a 3% sobre o montante atribuído à causa, com fundamento no
artigo 85, § 11, do CPC/15.
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração,
mas, com observação, no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios
recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, na íntegra, a r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com
observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator